Tribunal: TJPA
Processo: 0004050-94.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004050-94.2019.8.14.0048

APELANTE: MARIA CORREA

APELADO: BVC BANCO DE CREDITO E VAREJO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA – DECISÃO MONICRÁTICA - PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO - NECESSIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO ASSINALADO - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pelo apelante, ora agravante,
nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA,
mantendo a sentença de indeferimento da petição inicial.

3. A validade do instrumento de procuração particular depende, nos termos do art. 654, do CC, da assinatura do outorgante, por isso quando se trata de pessoa analfabeta é imprescindível o instrumento público.

4. Assim, descumprida a determinação judicial para a apresentação de instrumento público de procuração no prazo assinalado, resta preclusa a referida faculdade processual, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

5.

Recurso
conhecido
e
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO

tendo como agravante
MARIA CORREA

e como agravado

BVC BANCO DE CRÉDITO E VAREJO

S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004050-94.2019.8.14.0048

AGRAVANTE:
MARIA CORREA

AGRAVADO:
BVC BANCO DE CRÉDITO E VAREJO
S/A

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID
11794447), interposto por
MARIA CORREA
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 11423727
,
exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BVC BANCO DE CRÉDITO E VAREJO
S/A
.
, ora agravado.

Aduz que, o juízo de origem determinou a emenda da inicial tão somente porque a procuração, em sua totalidade, era uma cópia da via original, salientando que, assim teria procedido em razão da parte ora agravante ter vários empréstimos consignados realizados indevidamente em seu nome, o que resultou em várias ações judiciais, sendo desnecessária a assinatura de várias procurações.

Alega que, por ser vicio sanável, a sentença deveria ter sido desconstituída, e oportunizado a parte a alternativa de juntar procuração de acordo com o código civil, e não apenas ratificar o entendimento do juízo de origem, que se baseou unicamente na juntada de via original da procuração.

Pleiteia, assim, pelo conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja
reformada a decisão monocrática, com o fim da anular a sentença proferida pelo Juízo de origem para dar regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID 12151662), o banco recorrido pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão monocrática.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA QUESTÃO PRELIMINAR

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela apelante, ora agravante, sob o entendimento de inexistência de demonstração da regularidade em sua representação processual.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção da integral da sentença de indeferimento da petição inicial.

Consta da decisão agravada, que
ao receber a inicial, o juízo singular, observando tratar-se de pessoa analfabeta, determinou que a autora emendasse a inicial juntando procuração pública (ID 10198158).

Ocorre que, no prazo concedido, a demandante apresentou pedido de reconsideração (ID 10198159), aduzindo a desnecessidade de juntada da via original de procuração, argumentando que os documentos colacionados ao processo por advogado possuem fé pública, o que não foi aceito pelo juízo a quo, levando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Somado a isso, insta observar que não se estende ao instrumento de
procuração
outorgado por
pessoa

analfabeta
a aplicação analógica do art.
595
, do
CC
, relativa a contrato de prestação de serviços. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, referida analogia deve, como regra, ficar adstrita aos contratos de empréstimo consignado, hipótese na qual, comprovada a transferência do capital mutuado, se reputa válido o contrato assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Dessa forma, A validade do instrumento de
procuração
particular depende, nos termos do art.
654
, do
CC
, da assinatura do outorgante. Por isso quando se tratar de
pessoa

analfabeta
é imprescindível o instrumento público.

Assim, descumprida a determinação judicial para a apresentação de instrumento público de
procuração
no prazo assinalado, resta preclusa a referida faculdade processual, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de
constituição
válida e regular do processo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA -
PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO - NECESSIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PRAZO ASSINALADO - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- RECURSO DESPROVIDO. - Não se estende ao instrumento de procuração outorgado por pessoa analfabeta a aplicação analógica do art. 595, do CC, relativa a contrato de prestação de serviços. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, referida analogia deve, como regra, ficar adstrita aos contratos de empréstimo consignado, hipótese na qual, comprovada a transferência do capital mutuado, se reputa válido o contrato assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas - A validade do instrumento de procuração particular depende, nos termos do art. 654, do CC, da assinatura do outorgante.
Por isso quando se trata de pessoa analfabeta é imprescindível o instrumento público - Descumprida a determinação judicial para a apresentação de instrumento público de procuração no prazo assinalado, resta preclusa a referida faculdade processual, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo
.

(TJ-MG - AC: 10000220142608001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022).” (Negritou-se).

Destarte,
não existe razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática ora agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 13/04/2023